Tribunal: TJSP
Processo: 2001189-42.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Revisão Criminal. Delitos de roubo majorado e dois latrocínios tentados, em concurso formal impróprio. Pedido de desclassificação dos crimes de latrocínio tentado para roubo majorado, tudo em concurso formal próprio de delitos e, subsidiariamente, de redução da pena e abrandamento do regime. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto,

Ementa:
Revisão Criminal. Delitos de roubo majorado e dois latrocínios tentados, em concurso formal impróprio. Pedido de desclassificação dos crimes de latrocínio tentado para roubo majorado, tudo em concurso formal próprio de delitos e, subsidiariamente, de redução da pena e abrandamento do regime. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente nos moldes em que proferida. Animus necandi evidenciado pelo relato das vítimas. Desígnios autônomos. Concurso formal impróprio bem caracterizado. Precedentes. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.